Tribunal: STF
Processo: HC 235447
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. PRETENDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A PEDIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. Neste contexto, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses. 



    II - O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso. Atribuição inerente ao juízo de ponderação do magistrado que não se vincula a pedido. 



    III - Embargos rejeitados.